Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. DEFEITOS EM ELETRODOMÉSTICOS. COMPATÍVEIS COM DANOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 8.961,00 (oito mil novecentos e sessenta e um reais). Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência de pretensão resistida e consequentemente do dever de ressarcimento. Defende que os danos elétricos não foram comprovados e que o laudo técnico fora produzido unilateralmente. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61302871. Contrarrazões apresentadas (ID 61302877).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, cumpre observar que no dia 11/06/2023, por volta das 10h, houve queda de energia que atingiu toda a vizinhança do autor. Alega que a falta de energia durou até às 10h e 44min e que, ao retornar, verificou que sua Televisão Samsung 58 Polegadas e o seu Computador Azus X570 teriam queimado devido à oscilação de energia. O recorrido entrou em contato com a recorrente e realizou os procedimentos necessários para que o custeio dos consertos dos aparelhos fosse realizado pela Neoenergia. Todavia, não houve êxito, motivo pelo qual busca reparação pelos danos materiais sofridos.
5. Cumpre observar que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e a responsabilização da concessionária, conforme disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade basta que se comprove o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC.
6. Na hipótese, verifica-se pelos documentos de ID 61302842 e ID 61302857 que houve falha no fornecimento de energia elétrica por parte da recorrente, o que provocou danos aos eletrodomésticos do autor. Somando-se a isso, o recorrido comprova o prejuízo material causado pela falha no serviço, devido aos defeitos apresentados pelos aparelhos mencionados no importe de R$ 8.961,00 (oito mil novecentos e sessenta e um reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) do reparo da televisão e R$ 4.461,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais) do computador (ID 61302843 e ID 61302844). Portanto, as provas colacionadas indicam que os danos ocorreram após picos de energia elétrica. Em contrapartida, a concessionária não demonstrou que houve culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou outro acontecimento que afastasse a sua responsabilidade civil objetiva, se limitando apenas a alegar que os laudos foram produzidos unilateralmente, o que por sua vez, não se resta configurado.
7. Nesse diapasão, a distribuidora de energia elétrica responde por danos causados em aparelhos elétricos dos consumidores, independente de culpa, conforme art. 14 do CDC. A empresa não comprovou a ocorrência de causas aptas a excluir o nexo causal entre os prejuízos efetivamente verificados e sua atuação falha no dia em que os aparelhos foram danificados, de modo que sobressai, de forma clara, o dever de indenizar o prejuízo material causado.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.